Tribunal: TJMT
Processo: 1000376-92.2021.8.11.0052
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000376-92.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ETELVINO BENEDITO VIEIRA - CPF: 274.506.941-15 (APELANTE), CLAUDINEI RAMALHO GONCALVES - CPF: 037.993.901-03 (ASSISTENTE), ANDERSON PEREIRA COSTA - CPF: 692.002.621-04 (ASSISTENTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PERDIMENTO DA FIANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de Etelvino Benedito Vieira, condenado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT à pena de 7 meses de detenção, em regime semiaberto, além do pagamento de 21 dias-multa e da suspensão do direito de dirigir, pela prática do crime previsto no art. 306, caput, da Lei n. 9.503/97. O recurso pleiteia: (i) o afastamento da agravante da reincidência; (ii) a alteração do regime para aberto; (iii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (iv) a redução do prazo de suspensão do direito de dirigir; e (v) a revogação do perdimento da fiança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a agravante da reincidência foi corretamente aplicada; (ii) definir se o regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado para o aberto; (iii) estabelecer se a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritiva de direitos; (iv) avaliar a proporcionalidade da penalidade acessória de suspensão do direito de dirigir; e (v) determinar se o perdimento da fiança deve ser revogado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A certidão de antecedentes criminais comprova a reincidência do apelante, sendo válida para esse fim a consulta aos registros disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário e órgãos públicos, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

4.

O regime inicial semiaberto deve ser mantido, pois, apesar de a pena não ultrapassar 4 anos, o apelante possui maus antecedentes e reincidência, justificando regime mais gravoso nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

5.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, pois a reincidência impede o preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal.

6.

A penalidade acessória de suspensão do direito de dirigir observa a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, em conformidade com o art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro e a jurisprudência dominante.

7.

O perdimento da fiança não pode ser decretado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, cabendo ao Juízo da Execução deliberar sobre a destinação do valor recolhido, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido, apenas para cassar o perdimento da fiança decretado na sentença, mantendo-se os demais termos da condenação.

Tese de julgamento:

1.

A certidão de antecedentes criminais e a consulta a registros eletrônicos do Judiciário são meios válidos para comprovar a reincidência e os maus antecedentes.

2.

O regime semiaberto é adequado para réus reincidentes, mesmo quando a pena privativa de liberdade não excede quatro anos.

3.

A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

4.

A penalidade de suspensão do direito de dirigir deve ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada.

5.

O perdimento da fiança somente pode ser decretado após o trânsito em julgado da condenação e a intimação para início do cumprimento da pena.

__
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, 59 e 68; CPP, arts. 336 e 344; CTB, art. 293.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 882.971/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 27.11.2024; TJMT, N.U 1030833-26.2022.8.11.0003, Rel. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, DJE 04.10.2024; STJ, CC n. 161.436/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, DJe 06.09.2019.

Ementa elaborada nos termos da Recomendação n. 154, de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, com auxílio de inteligência artificial generativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Etelvino Benedito Vieira
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT que, nos autos da ação penal n. 1000376-92.2021.8.11.0052,

julgou
procedente a denúncia e o condenou
à pena de 7 (sete) meses de detenção, em regime semiaberto, além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, bem como a suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97
(id. 229363189)
.

Inconformada, a douta Defensoria Pública postula: a) seja afastada a agravante da reincidência; b) seja abrandado o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto; c) caso afastada a reincidência, seja a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos; d) seja reduzido o tempo da pena de suspensão do direito de dirigir para o mínimo; e, e) seja cassado o perdimento da fiança. (id. 229363200).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos e pugna pela manutenção do édito condenatório (id. 229363209).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do eminente Doutor Alexandre de Matos Guedes, opinou pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 239638178),
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO (ART. 306 DO CTB) – CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – RETIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO – PERDIMENTO DA FIANÇA – IMPROCEDÊNCIA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE – A certidão de antecedentes criminais revela que o acusado ostenta condenações anteriores, com o registro de dois executivos de pena, o primeiro servindo para a valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, e o segundo configurando a reincidência, visto que não transcorrido do prazo depurador. Em se tratando de réu reincidente, a imposição do regime semiaberto está alinhada com a orientação jurisprudencial consolidada no Enunciado n. 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A condição de reincidente também inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, conforme previsão do art. 44, II, CP. De igual forma, o período fixado para a suspensão do direito de dirigir é proporcional aos fatos apurados e, também, compatível com a pena privativa de liberdade fixada na sentença. Por fim, o perdimento da fiança foi fundamentado de acordo com o artigo 336 do Código de Processo Penal, que permite sua destinação ao pagamento de custas e outras obrigações, em caso de condenação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
Etelvino Benedito Vieira

foi condenado por incurso no art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT, à pena de 7 (sete) meses de detenção, em regime semiaberto, além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, bem como foi determinada a suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97
(id. 229363189)
.

A combativa e sempre diligente Defensoria Pública do Estado, em síntese, pleiteia: a)

o afastamento da agravante de reincidência; b) a alteração do regime de cumprimento de pena de semiaberto para aberto; c) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; d) a redução do prazo de suspensão do direito de dirigir e, e) a revogação do perdimento da fiança.

a) Do almejado afastamento da agravante da reincidência
:

A respeito da comprovação dos
maus antecedentes e da agravante da reincidência,
não tem razão o apelante, haja vista que
o édito judicial invectivado descreve a seguinte motivação:

De acordo com a CAC acostada aos autos (ID 54200139), o denunciado ostenta em seu desfavor ao menos duas condenações criminais anteriores, sendo que a mais antiga será utilizada na primeira fase da dosimetria como maus antecedentes e a mais recente como reincidência, a ser valorada na segunda fase da dosimetria da pena, como reincidência (art. 61, I, do CP).
(sic do id. 229363189 - p. 4).

Com efeito, infere-se destes autos, especificamente da certidão de antecedentes criminais acostada ao id. 229362685, que
o apelante ostenta condenações anteriores, transitadas em julgado, com o registro de dois executivos de pena (556-59.2018.811.0011 – código 52129 e 1874-83.2016.811.0064 – código 640358),
o primeiro servindo para a valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, e o segundo configurando a reincidência.

Mas se isso não bastasse, em consulta aos mencionados feitos executivos de pena, depreende-se que o apelante ostenta condenação de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime fechado, por incurso no art. 33 e 40 da Lei Antidrogas, cujo trânsito julgado se deu em 08/03/2017, constando também em seu desfavor, condenação anterior também por crime de tráfico de drogas, cuja a pena foi integralmente cumprida por ele, mas que pode ser considerada em seu desfavor a título de maus antecedentes considerando-se que à época dos fatos (10/10/2020) ainda estava dentro do período de 5 (cinco) anos do seu cumprimento e extinção.

A propósito, diversamente do que alega a defesa, a referida consulta, onde se observa a existência das citadas condenações transitadas em julgado em desfavor do apelante, é perfeitamente válida para constatar tanto os maus antecedentes como a sua reincidência, conforme jurisprudência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, a qual, inclusive, editou o Enunciado n. 18 nesse sentido:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência, desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”.

Saliente-se, ademais, que é desarrazoado ignorar a existência de informações acerca da reincidência e/ou de maus antecedentes porque não materializadas em certidões ou folhas de antecedentes criminais. Em época em que o Poder Judiciário avança na implantação do processo digital, onde as informações são disponibilizadas, com segurança, on-line, não tem mesmo sentido permanecer fiel e arraigado a praxes antigas, notoriamente em desusos.

Dessarte, diante da comprovação da existência de condenações criminais transitadas em julgado em nome do apelante, em datas anteriores à prática deste ilícito penal, deve permanecer inalterado o reconhecimento da agravante da reincidência.

b) Da almejada modificação do regime prisional do semiaberto para o aberto:

Em que pese a sanção inferior a 4 (quatro) anos, trata-se de apelante possuidor de maus antecedentes e reincidente, justificando a imposição de regime inicial mais gravoso, qual seja, o semiaberto.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O Tribunal de origem justificou a imposição do regime fechado com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e a reincidência do paciente, o que atende aos requisitos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. A gravidade concreta do crime e a habitualidade delitiva do réu justificam o regime mais severo, afastando a aplicação da Súmula 269/STJ, que só admite regime mais brando em casos de reincidentes com circunstâncias judiciais favoráveis."
(STJ. HC nº 882.971/SP – Relatora: Min.ª Daniela Teixeira – Quinta Turma – DJe 27.11.2024).

Na mesma linha, esta Corte de Justiça julgou:

(...) A escolha do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada apenas à quantidade de pena privativa de liberdade aplicada ao condenado, de modo que, embora a reprimenda estabelecida não ultrapasse quatro anos de detenção e as circunstâncias judiciais tenham sido sopesadas em seu favor, cuida-se de indivíduo reincidente, razão pela qual o regime semiaberto é o que mais se amolda à espécie, em perfeita observância ao disposto na Súmula 269/STJ, sem qualquer infringência à Súmula 719/STF.
(TJMT. N.U 1030833-26.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

“Tratando-se de réu reincidente, é inviável o estabelecimento de regime inicial aberto, embora condenado à pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos.

(TJMT. N.U 0018903-47.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024).

“Sendo o crime punido com detenção e o réu reincidente, é impositivo o regime semiaberto.”
(
TJMT. ApCrim 0001008-37.2011.8.11.0004, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2016, Publicado no DJE 01/07/2016).

Assim o regime inicial semiaberto imposto na r. sentença condenatória deve ser mantido, considerando os maus antecedentes e a reincidência do apelante, em observância ao art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

c) Do pedido de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
:

No caso de afastamento da reincidência, postulou a defesa a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Melhor sorte não assiste ao apelante, haja vista a manutenção da valoração negativa de seus antecedentes criminais, bem como pela manutenção da agravante da reincidência, situação, essa, que afasta os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44, do Código Penal.

O dispositivo legal mencionado estabelece requisitos cumulativos para que penas restritivas de direitos possam substituir penas privativas de liberdade. São eles: a pena privativa de liberdade não deve exceder quatro anos; o crime não pode ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou, independentemente da pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não pode ser reincidente em crime doloso; e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do condenado, assim como os motivos e as circunstâncias, devem indicar que a substituição é suficiente.

No vertente caso, não obstante o critério temporal tenha sido atendido, visto que a pena foi fixada em quantitativo abaixo de 4 (quatro) anos, o magistrado de primeira instância deixou de conceder a substituição da pena privativa de liberdade, com base na reincidência do agente.

Acerca do tema, este é o posicionamento deste e. Tribunal:

“É indevida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando não se apresentam preenchidos os requisitos subjetivos presentes no artigo 44, do Código Penal.”
(TJMT. N.U 1000416-66.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

Dessa forma, deixo de acolher a pretensão defensiva, pois como concretamente demonstrado pelo juiz singular o apelante possui em seu desfavor a agravante da reincidência, bem como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

d) Da pretendida redução do prazo de suspensão do direito de dirigir
:

No tocante à penalidade acessória de suspensão do direito de dirigir, melhor sorte não assiste ao apelante, eis que o art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro dispões que o período a ser definido varia de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos.

Assim, levando-se em conta que a sanção basilar para o crime de embriaguez ao volante foi imposta acima do mínimo legalmente previsto, diante do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, é forçoso concluir que a suspensão do direito de o apelante dirigir guardou a devida proporcionalidade com a referida pena privativa de liberdade, tal como preconizado no art. 59 do Código Penal e respeitando o modelo trifásico previsto no art. 68 do mesmo diploma legal.

Sobre a matéria, esta Câmara Criminal teve a oportunidade de decidir:

“A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso preceitua que a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, deve ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada [...]”

(TJMT. ApCrim 1037440-58.2022.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

“A duração da pena de suspensão do direito de conduzir deve ser proporcional à reprimenda corporal.”

(TJMT. ApCrim 0001008-37.2011.8.11.0004, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2016, Publicado no DJE 01/07/2016)

e) Do pedido de cassação do perdimento da fiança
:

No que concerne à almejada
cassação do perdimento da fiança
, conquanto o art. 336 do Código de Processo Penal preconize que uma das finalidades da fiança é a de arcar com a prestação pecuniária, caso a pena privativa de liberdade tenha sido substituída, é forçoso reconhecer que a providência adotada pelo magistrado de primeiro grau não é adequada para este momento processual.

Isso porque, de acordo com o art. 344 do Código Penal, o perdimento da fiança somente será decretado quando o condenado não se apresentar para o início do cumprimento da pena,
de forma que competirá ao Juízo da Execução
deliberar sobre a destinação do valor recolhido pelo apelante, observando-se os descontos legais a que se refere o art. 336 da legislação processual penal.

Com efeito, de início remanesce a possibilidade de existir um saldo residual após os descontos legais, o qual deverá ser restituído ao apelante, motivo pelo qual a jurisprudência desta Corte de Justiça considera inviável a decretação de perdimento da fiança antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, consoante se observa dos seguintes julgados:

“Há que se considerar que o apelante possui direito expectativo à restituição da fiança, caso, após deduzidos os valores referentes a custas, indenização do dano, prestação pecuniária e multa, remanesça alguma quantia. Este saldo, sim, em havendo, deverá ser entregue ao apelante, e não recolhido ao Conselho da Comunidade da Execução Penal local. (...)”

(TJMT, ApCrim n. 0001198-32.2018.8.11.0011, Câmaras Isoladas Criminais, de minha relatoria, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021).

“Segundo disposto na redação do art. 344 do CPP, o perdimento da fiança, somente ocorrerá após o trânsito em julgado da sentença, na fase de cumprimento da pena (...)”

(TJMT, ApCrim n. 0002251-14.2019.8.11.0011, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de decidir que a restituição da fiança é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, reconhecendo, por conseguinte, que somente pode ser decretada a sua perda após o efetivo início do cumprimento da pena, que se dá com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória,
verbis
:

(...) Nos termos do art. 344 do Código de Processo Penal, se o réu se apresentar para cumprir a pena imposta em sentença transitada em julgado, o valor dado em garantia será a ele devolvido após as deduções previstas no art. 336 do CPP (custas, indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa) [...] Considerando que a destinação da fiança somente pode ser decidida após o efetivo início do cumprimento da pena, o qual ocorre no curso da execução penal, impõe-se reconhecer a competência do Juízo da Execução para avaliar se não será o caso de perda da fiança, bem como para apreciar o pedido de devolução de eventual saldo remanescente após o abatimento dos encargos a que o acusado estiver obrigado (...)”
(STJ, CC n. 161.436/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 28/8/2019, DJe de 6/9/2019).

Diante do exposto, impõe-se a cassação da perda da fiança decretada na sentença, ao passo que cabe ao Juízo da Execução Penal, após o apelante ser intimado para dar início ao cumprimento de pena, deliberar sobre a destinação da importância recolhida.

Com tais considerações,
em parcial consonância com o parecer
ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo, tão somente, para suspender a providência relativa ao perdimento

da fiança, sem prejuizo da analise pelo Juízo da Execução Penal, mantendo os demais termos da condenação de Etelvino Benedito Vieira, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025